Tribunal: TJDFT
Processo: 0738167-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BRB BANCO DE BRASILIA AS face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por RENATA DE AVILA SACRAMENTO. As partes foram intimadas a se manifestassem sobre eventual suspensão do trâmite deste feito, em razão do REsp 1863973/SP(Tema 1085) (ID. 28418681). BRB BANCO DE BRASILIA pugnou pela suspensão.( ID 28637585) RENATA DE AVILA SACRAMENTO quedou-se inerte (ID.29112253). É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que a questão jurídica a ser debatida no presente processo guarda identidade com a matéria submetida ao exame do Superior Tribunal de Justiça e sob a sistemática dos recursos repetitivos. Ademais, o Tribunal Superior determinou a suspensão, em todo o território nacional, da tramitação dos processos que discutam: “a aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário É o caso destes autos, em que o Juízo, na sentença, decidiu: “Ante o exposto: 1. Resolvendo o mérito (CPC, art. 487, I), confirmando a tutela antecipada, julgo o pedido subsidiário procedente para determinar a limitação dos descontos automáticos em conta de depósito mantida junto ao demandado, para pagamento de mútuo disciplinado nos contratos de n. 17504654 e 17905141, à quantia mensal de R$ 1.710,00 (um mil setecentos e dez reais). 2. Despesas processuais e honorários advocatícios – estes fixados em 10% do valor da causa – devidos integralmente pelo demandado. 3. Comunique-se com urgência o E. Relator do agravo de instrumento 0702951-22.2021.8.07.0000 (id. 84252651) acerca desta sentença. 4. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se, observadas as cautelas dos art. 100-101 do PGC. Publique-se. Intimem-se.” Ante o exposto, determino a suspensão do trâmite dos presentes autos até ulterior determinação do Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no Tema Repetitivo no. 1085 Intime-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905